Tribunal: TJDFT
Processo: 0705489-65.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Direito processual civil. Apelação cível. Execução. Título extrajudicial. Petição inicial. Emenda. Intimação. Inércia. Extinção. Sem mérito. Processo judicial eletrônico. Parceiro para expedição eletrônica. Regularidade. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fulcro nos artigos 801 e 924, I, do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se a parte exequente foi regularmente intimada para emendar a petição inicial.
III. Razões de decidir
3. De acordo com o art. 5o, caput e §6o, da Lei n. 11.419/06 e art. 5o da Portaria GC 160/2017 deste e. Tribunal, a intimação que ocorre por meio eletrônico (“via sistema PJE”) é considerada pessoal para todos os efeitos legais e substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei.
4. Assim, se a intimação ocorreu por meio eletrônico, é prescindível que esta seja feita pessoalmente, ainda que o advogado requeira, expressamente, a publicação em seu nome.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.419/06, art. 5o, caput e §6o; Portaria GC 160/2017 do TJDFT, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1893625, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 17.07.2024.